Tribunal: STF
Processo: MS 21888
Classe: MS
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-10
Data de publicação: 1994-02-10

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
DESPACHO QUE NEGA SEGUIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: NÃO CABIMENTO.
CONHECIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
           EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DESPACHO QUE NEGOU
SEGUIMENTO AO PEDIDO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NÃO
CABIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATORIOS A VISTA DO QUE DISPÕE O ARTIGO
337 DO REGIMENTO INTERNO. CONHECIMENTO DOS EMBARGOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL NOS TERMOS DO CAPUT DO ARTIGO 317 DO REGIMENTO.
           AGRAVO IMPROVIDO.